Tribunal: TJSP
Processo: 2039984-20.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Embargos de declaração em revisão criminal. Homicídios tentados qualificados por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Julgamento de improcedência dos pedidos revisionais. Alegação de erro judicial quanto ao reconhecimento do concurso material de crimes. Inocorrência. Pretensão de reexame de matéria jurídica. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo

Ementa:
Embargos de declaração em revisão criminal. Homicídios tentados qualificados por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. Julgamento de improcedência dos pedidos revisionais. Alegação de erro judicial quanto ao reconhecimento do concurso material de crimes. Inocorrência. Pretensão de reexame de matéria jurídica. Decisão suficientemente clara e devidamente fundamentada. Objetivo alheio ao recurso. Embargos inadmitidos.